Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito ambiental. Apelação cível. Auto de infração. Descarte irregular de resíduos sólidos em unidade de conservação. Responsabilidade administrativa de natureza subjetiva. Culpa in eligendo e in vigilando. Dosimetria da multa. Necessidade de motivação específica para fixação acima do mínimo legal. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada pela empresa recorrente contra órgão ambiental distrital.
2. O auto de infração imputou ao autuado o descarte irregular de resíduos sólidos em Unidade de Conservação, com aplicação de multa no valor final de R$ 100.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a responsabilidade administrativa da recorrente.
4. O recurso alega: (i) natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental; (ii) ausência de culpa; (iii) rompimento do nexo causal pela atuação de motoristas subcontratados; e (iv) inexistência de motivação idônea para arbitramento da multa acima do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental pelo descarte irregular é subjetiva ou objetiva; e (ii) estabelecer se a multa foi fixada de forma proporcional e motivada, conforme exigido pela legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa, conforme interpretação conjunta do art. 225, §3o, da CF/1988 e dos arts. 3o e 14 da Lei 6.938/1981, bem como da jurisprudência do STJ (EREsp 1.318.051/RJ). A responsabilização administrativa demanda comprovação de conduta imputável ao autuado.
7. No caso concreto, restou demonstrada a culpa da recorrente nas modalidades in eligendo e in vigilando, pois subcontratou transportadores sem garantir a adequada destinação dos resíduos, deixando de exercer o dever de fiscalização mínimo exigido para atividade potencialmente poluidora. Tal omissão contribuiu para o descarte irregular no interior da Unidade de Conservação.
8. A decisão administrativa não indicou os elementos obrigatórios para gradação acima do mínimo legal — capacidade econômica do infrator, antecedentes e circunstâncias agravantes — em afronta ao art. 4o do Decreto 6.514/2008, art. 6o da Lei 9.605/1998 e art. 8o do Decreto Distrital 37.506/2016.
9. A ausência de motivação específica inviabiliza a manutenção da multa no valor máximo. Embora a infração tenha ocorrido em área sob proteção ambiental, circunstância agravante prevista na legislação distrital, a decisão administrativa não justificou a fixação da sanção no teto permitido, impondo-se sua redução proporcional.
10. A redução da penalidade deve considerar a gravidade da infração e a circunstância agravante. Assim, mostra-se adequada a diminuição do valor em 50%, de forma a compatibilizar a sanção com os critérios legais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa administrativa em 50%. Honorários repartidos proporcionalmente, sem majoração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei 6.938/1981, arts. 3o e 14; Lei 9.605/1998, arts. 2o, 6o e 74; Decreto 6.514/2008, arts. 4o, 8o, 61, 62, 90 e 91; Decreto Distrital 37.506/2016, art. 8o; Lei Distrital 41/1989, arts. 50 e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019, DJe 12.06.2019.